Tribunal: TJDFT
Processo: 0735853-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA O CREDOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
2. O fato de a parte autora não ter atendido ao comando judicial para promoção do andamento do processo, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
2.1. Despicienda a intimação pessoal prévia da parte autora para dar andamento ao feito, por não se tratar de resolução do processo por abandono da ação, mas por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de interesse processual, consoante disposto no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3.1. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.